Tribunal: CARF
Processo: 11080.730726/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730726/2012-96
ACÓRDÃO
9303-016.151 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PIS-PASEP/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM RECEPÇÃO,
EXPEDIÇÃO, CARGA, DESCARGA, BRAÇAGEM, TAXAS ADMINISTRATIVAS E
MONITORAMENTO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As operações de recepção e expedição, carga e descarga, braçagem, taxas
administrativas, e monitoramento não se confundem com o custo de
armazenagem e nem com o frete na venda, e não possibilitam o
aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas (PIS e
COFINS).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a recepção e
expedição, carga e descarga, braçagem, taxas administrativas, e monitoramento. No mérito, deu-
se provimento ao recurso, por maioria de votos, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario,
que votou pela negativa de provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.145, de 10 de outubro de
2024, prolatado no julgamento do processo 11080.730705/2012-71, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730726/2012-96
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face de acórdão cuja ementa transcreve-se:
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados
pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como (i)
recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv)
taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii)
vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços
de crossdocking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUBMETIDOS AO CRÉDITO PRESUMIDO
DA AGROINDÚSTRIA. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços de transporte despendidos durante a aquisição de
insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a insumos
submetidos à apuração do crédito presumido da agroindústria, admite-se o
desconto de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
O percentual da alíquota do crédito presumido da agroindústria de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730726/2012-96
3
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo. (Súmula CARF no 157)
(...)
PRELIMINARES DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrado por autoridade competente e em conformidade com os fatos
controvertidos nos autos, bem como com as regras que regem o processo
administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao contraditório e à ampla defesa,
afastam-se as arguições de nulidade do despacho decisório.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos devidamente instruídos com todas as informações e
documentos necessários à solução da lide, afasta-se a proposta de realização de
diligência.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão contida
no despacho decisório, mantida nesta segunda instância, devidamente
fundamentada e não infirmada com documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA SEGUNDA INSTÂNCIA.
DECISÃO DEFINITIVA.
Tem-se por definitiva a decisão de primeira instância relativa a matérias não
contestadas em sede de recurso voluntário.
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Matéria contestada apenas na segunda instância, não caracterizada como de
ordem pública, configura inovação dos argumentos de defesa, razão pela qual
dela não se pode conhecer.
O feito originariamente abrangeu Pedido de Ressarcimento de créditos apurados
pelo regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, vinculados à receita de exportação.
No curso do feito se questionou a classificação dos créditos como ressarcíveis, assim como se
estes se enquadrariam na hipótese de apuração de crédito básico ou presumido; o
enquadramento das despesas incorridas dentre as hipóteses de apuração previstas no art. 3o das
Leis de regência; a alíquota incidente sobre os insumos adquiridos para fins de apuração do
crédito respectivo; divergências entre valores apurados em DACON e balancetes; possibilidade de
apropriação extemporânea de créditos e forma de rateio.
Nada obstante a extensão e complexidade das discussões travadas, sobe a esta
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio de Recurso Especial aviado pela PGFN,
exclusivamente a matéria “Crédito de Pis. Despesas de Armazenagem”, conforme Despacho de
Admissibilidade exarado e não impugnado por meio de Agravo.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730726/2012-96
4
De acordo com o apelo aviado, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito à
apropriação de crédito na condição de despesa de armazenagem e frete (art. 3o, IX) sobre diversos
tipos de serviços na operação logística de armazenagem, teria decidido em desconformidade com
o Acórdão Paradigma no 9303-008.028, de 17/05/2019, requerendo, portanto, a reforma do
julgado.
O contribuinte, intimado, não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
I.
Admissibilidade
Conforme relatado, o Recurso Especial da PGFN foi admitido somente para
a matéria “Crédito de Pis. Despesas de Armazenagem”.
O acórdão recorrido examinou diversos serviços realizados no âmbito da
armazenagem de produtos, tendo revertido as glosas relativamente aos
itens que entendeu estarem abrangidos no conceito de armazenagem, a
saber:
Logo, revertem-se as glosas relativas às seguintes atividades: (i) recepção e
expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas
administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou
despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de cross-
docking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
terem tais serviços sido tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliados
no País.
Tais serviços foram apropriados e glosados pela Fiscalização nos termos do
inciso IX do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/02 e também com esse
fundamento foi revertida pelo acórdão recorrido, ao entendimento de que
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730726/2012-96
5
se
encontram
“correlacionada
intrinsicamente
às
operações
de
armazenagem na venda/exportação”.
O acórdão paradigma, proferido em processo do mesmo contribuinte, foi
proferido por voto da maioria dos membros.
O voto vencido analisou o pedido formulado pelo Contribuinte para
reconhecer o crédito sobre as seguintes despesas:
Na perspectiva do conceito de insumos segundo o critério da pertinência,
relevância e essencialidade ao processo produtivo, entende-se assistir razão à
Recorrente quanto ao pedido de reconhecimento do direito ao creditamento com
as despesas relacionadas ao processo de exportação:
(a) despesas de capatazia: em suas razões de recurso especial, a Recorrente
explicita que os serviços de capatazia são de responsabilidade da empresa para o
envio de suas mercadorias para o exterior e para a organização logística, Além
disso, é indispensável à alocação dos contêineres dos produtos nos caminhões e
navios. Aduz que sem a utilização dos mencionados serviços, não haveria como
destinar os produtos à venda, tendo em vista o elevado peso dos contâineres.
(b) despesas com movimentação de carga e descarga: também se utiliza a
Contribuinte dos serviços de carga e descarga em suas operações portuárias de
vendas de suas mercadorias para o exterior. O serviço de carga e descarga é
utilizado para destinar as mercadorias do caminhão para o armazém, e do
armazém para os navios;
(c) despesas com monitoramento e taxa de risco: trata-se de monitoramento
realizado pelo armazém localizado dentro do porto. Conforme descreve a
Recorrente, "ao chegar na área portuária, a mercadoria é depositada nas câmaras
frigoríficas localizadas no interior dos armazéns. Antes de proceder o transporte
da mercadoria para dentro do navio, o produto é transferido para containeres
refrigerados." O serviço de monitoramento prestado pelo armazém consiste na
averiguação da temperatura interna do container enquanto aguarda a sua
transferência para o navio. Defende tratar-se de serviço vinculado à
armazenagem das mercadorias vinculadas à exportação razão pela qual existira o
direito ao respectivo crédito.
As seguintes despesas foram negadas:
Com relação às despesas com "braçagem, recepção e expedição e taxas
administrativas", não se reconhece como passíveis de serem enquadradas no
conceito de insumos passíveis de creditamento pelo PIS e pela COFINS, pois: (a)
tratam-se de despesas de natureza administrativa e (b) não há descrição na peça
recursal de sua utilização para o processo de produção/venda das mercadorias e
nem insurgência especifica quanto a esses itens.
Já o voto vencedor apresentou divergência nos seguintes termos:
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730726/2012-96
6
Em que pese a clareza dos fundamentos esposados pela ilustre Conselheira
Relatora na análise do Recurso Especial em tela, peço vênia para deles discordar
em parte, apenas quanto ao crédito da contribuição sobre os valores referentes a
serviços de capatazia, de carga e descarga e de monitoramento (taxa de risco).
(...)
Com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos com
serviços de capatazia, de carga e descarga e de monitoramento (taxa de risco), de
acordo com o referido Parecer esses gastos não podem ser considerados insumos,
por estarem relacionados ao produto já acabado.
(...)
Resta perquirir se eles poderiam se enquadrar no conceito de despesas de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, para fins de geração
do crédito previsto no inciso IX do antes referido art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003.
Entendo que não, pois trata-se de serviços relacionados à logística de produtos
acabados, não necessariamente relativos especificamente à venda. Além disso, o
crédito deve ser interpretado nos termos determinados pela lei, que restringiu a
armazenamento e frete na venda, não cabendo a inserção de outros elementos
no permissivo legal.
Um primeiro esclarecimento que deve ser feito é que os itens foram
analisados pela CSRF sob a perspectiva simultânea de dois dispositivos
legais distintos: incisos II (insumo) e IX (armazenagem) do art. 3o das Leis
no 10.637/02 e 10.833/03. Ou seja, ou dariam crédito sob qualquer um dos
incisos (voto vencido), ou não dariam crédito por nenhum dos incisos).
Nada obstante, é necessário discernir:
Acórdão recorrido
Paradigma - Voto parcialmente
vencido
Paradigma - Voto Vencedor
(i) recepção e expedição,
recepção e expedição - NEGOU

(ii) movimentação de carga e
descarga,
movimentação de carga e descarga -
CONCEDEU
carga e descarga - NEGOU
(iii) braçagem,
Braçagem - NEGOU

(iv) taxas administrativas,
Taxas administrativas - NEGOU

(v) paletização,

(vi) monitoramento,
Monitoramento - CONCEDEU
monitoramento (taxa de risco) -
NEGOU
(vii) unitização,

(viii)
vestir
ou
despir
estoniquetes,

(ix) recuperação de frio,

Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730726/2012-96
7
(x) transbordo,

(xi) serviços de cross-docking e

(xii) vistoria

despesas de capatazia - CONCEDEU
serviços de capatazia- NEGOU

taxa de risco - CONCEDEU

Logo, apenas existe comprovação de divergência jurisprudencial
relativamente aos itens “recepção e expedição”, “carga e descarga”,
“braçagem”, “taxas administrativas”, e “monitoramento”. Os serviços de
capatazia não foram objeto do acórdão recorrido, mas apenas do
Paradigma.
Embora pretendesse a PGFN recorrer de todos os custos deferidos pelo
Acórdão Recorrido a título de despesa com armazenagem, não logrou
demonstrar a existência de divergência jurisprudencial sobre os demais.
Atento ao fato de que o acórdão paradigma foi proferido em processo
iniciado no ano de 2008, período de apuração 01/01/2007 a 31/03/2007,
enquanto o recorrido, examinou autuação de 2012, período de apuração
01/01/2009 a 31/03/2009. Logo, embora se refiram ao mesmo
contribuinte, a ausência de identidade fática é justificada pelo significativo
lapso temporal transcorrido entre ambas as fiscalizações.
Desse modo, entendo deva ser admitido o Recurso Especial apenas
parcialmente, apenas no que toca aos itens “recepção e expedição”, “carga
e descarga”, “braçagem”, “taxas administrativas”, e “monitoramento”.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Externo no presente voto as razões de divergência em relação ao
posicionamento adotado no voto da relatora, no que se refere à
intepretação do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (crédito para
“...armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”).
Cabe, de início, destacar que o provimento obtido no Acórdão de Recurso
Voluntário (3201-010.504) se referiu a “armazenagem e operações
correlatas”, assim entendidas: (i) recepção e expedição, (ii) movimentação
de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v)
paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir
estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de
crossdocking, e (xii) vistoria.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730726/2012-96
8
Importante ainda recordar que o recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional foi unanimemente conhecido pelo colegiado apenas em relação a
“recepção e expedição”, “carga e descarga”, “braçagem”, “taxas
administrativas” e “monitoramento”.
De fato, o dispositivo normativo concessivo de crédito não pode ser
interpretado de forma alargada, extraindo-se que a palavra
“armazenagem” deveria ser compreendida como “armazenagem e
operações correlatas” (expressão pouco clara, e de delimitação jurídica
imprecisa, não sendo elucidada por bibliografia extrajurídica ou relativa a
temas distintos). Esse alargamento conceitual na concessão de créditos já
foi rechaçado por esta Câmara uniformizadora de jurisprudência em
diversas ocasiões, seja em relação ao alargamento da compreensão de
“venda”, no mesmo inciso IX do art. 3o (tema pacificado na Súmula CARF
217), ou no que se refere à própria armazenagem (nos Acórdãos 9303-
009.340, 9303-011.765 e 9303-012.961).
É também comum que algumas dessas despesas descritas como “correlatas
à armazenagem” sejam tratadas como “despesas portuárias”, o que
igualmente inviabiliza o aproveitamento de créditos das contribuições não
cumulativas (PIS e COFINS), como pacificou em diversos precedentes este
colegiado, em tema que, inclusive, demandaria a edição de súmula:
Acórdão 9303-015.131 (14/05/2024, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan -
unânime) “Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não
constituem insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se
enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos
critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam
qualquer vínculo com o processo produtivo da empresa”. ( No mesmo
sentido o Acórdão 9303-015.949)
Acórdão 9303-015.265 (10/06/2024, Rel. Cons. Alexandre Freitas Costa -
unânime) “Não há como caracterizar que esses serviços portuários de
exportação seriam insumos do processo produtivo para a produção de
açúcar e álcool. Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços
não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a
cadeia produtiva do Contribuinte.”
Pelo exposto, para efeito de fruição de créditos das contribuições não
cumulativas (PIS e COFINS), o termo “armazenagem” previsto na norma
concessiva não deve ser interpretado de forma alargada, para abranger
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730726/2012-96
9
despesas como “recepção e expedição”, “carga e descarga”, “braçagem”,
“taxas administrativas” e “monitoramento”.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a recepção e
expedição, carga e descarga, braçagem, taxas administrativas, e monitoramento; e, no mérito, dar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1251
DF CARF MF
Original